Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702432-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM AGRAVADO: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, ESPÓLIO DE CELINA XAVIER GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FELICIO BERGAMIM para reformar decisão proferida nos autos do inventário ajuizado pelo agravante, referente ao ESPÓLIO DE CELINA XAVIER GONTIJO, processo no 0711384-86.2020.8.07.0020, em que constam como herdeiros REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA e RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA. A parte agravante alega, em síntese, que convivia com a falecida, a Sra. Celina Xavier Gontijo, e após o seu falecimento, habilitou-se junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o recebimento de pensão por morte daquela servidora. Aduz que foram apurados valores devidos ao pensionista, totalizando R$ 50.632,40. Defende que aquela quantia não se refere a “exercícios findos”, como constou na decisão agravada, mas sim à pensão por morte devida ao inventariante. O agravante sustenta que a destinação daquele valor aos filhos da falecida caracterizaria enriquecimento sem causa, uma vez que a referida importância não compõe o espólio. Requer, ao final, o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar que os valores em discussão são devidos ao agravante, a título de pensão por morte. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, observo que a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou ao Juízo de origem que o “processo SEI de Regularização Funcional no 00080-00163798/2020-63 da ex-servidora CELINA XAVIER GONTIJO Mat: 00209724 gerou um crédito no valor de R$ 62.846,26 (...)”. E destacou que “o referido valor foi lançado na conta do pensionista cadastrado JOSE FELICIO BERGAMIM, Mat. 2472368, Exercício Findo” (Ofício no 1311/2021 - SEE/SUGEP, ID 105930243 na origem). Como reconhecido na decisão agravada, e não controvertido pelo agravante, parte daquele valor, ou seja, R$ 12.213,86, foi descontado a título de ressarcimento ao erário. Desse modo, foi recolhido ao Juízo o valor remanescente, R$ 50.248,82, cuja propriedade é objeto da controvérsia. A decisão agravada declarou que a importância pertence ao espólio, enquanto o agravante defende que o valor é devido a título de pensão por morte. Nesse passo, apesar de constar no Ofício no 1311/2021 da SEE que a quantia decorre de “exercício findo” e, por isso, constou na decisão agravada que seria relativa a valores que “a falecida tinha direito a ter recebido em vida”, verifico que há dúvida razoável acerca da origem e destinação daquela importância. Com efeito, o documento de ID 99657915 na origem, que foi retirado do supracitado processo SEI no 00080-00163798/2020-63, apresenta a discriminação dos créditos, com a indicação de que se referem à pensão devida nas folhas de pagamento de abril a dezembro de 2020, ou seja, em momento posterior ao óbito da ex-servidora (25.04.2020 - ID 71294226 na origem). Desse modo, evidencia-se a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, quanto à natureza de pensão por morte daqueles valores, tendo em vista que há informação de que os valores foram “lançados na conta do pensionista cadastrado”, bem como de que são referentes a período posterior ao falecimento da ex-servidora. Além disso, perigo de dano está demonstrado na possibilidade de levantamento daquela importância nos autos do inventário, uma vez que a decisão agravada declarou que pertence ao espólio e não ao inventariante. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente quanto aos esclarecimentos prestados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (processos SEI no 00080-00163798/2020-63 e 0800-00127942/2021-89) acerca da natureza dos valores em discussão nos autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator